Tribunal: TJSP
Processo: 2256311-95.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Desapropriação Indireta
Órgão julgador: Eduardo Gouvêa
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-02-08
Data de publicação: 2021-02-08

Ementa:
GRAVO DE INSTRUMENTO – Ação de desapropriação em fase de cumprimento de sentença – Recurso contra decisão que afastou a impugnação e determinou o prosseguimento do feito, nos termos do art. 523 e não pelo art. 534 do CPC – Descabimento – Dersa que não desenvolve exclusivamente serviço público, mas também realiza atividades em regime de concorrência e possui como objetivo obtenção de lucro –

Ementa:
GRAVO DE INSTRUMENTO – Ação de desapropriação em fase de cumprimento de sentença – Recurso contra decisão que afastou a impugnação e determinou o prosseguimento do feito, nos termos do art. 523 e não pelo art. 534 do CPC – Descabimento – Dersa que não desenvolve exclusivamente serviço público, mas também realiza atividades em regime de concorrência e possui como objetivo obtenção de lucro – Impossibilidade de beneficiar-se dos privilégios da Fazenda Pública – Precedentes – Descabimento, na hipótese, de fixação de honorários advocatícios, vez que rejeitada a impugnação ao cumprimento de sentença – Inteligência da súmula 519 do STJ - Recurso provido em parte.